Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710478-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, SUZANA AFONSO ROCHA APELADO: SUZANA AFONSO ROCHA, RENATO OLIVEIRA ROCHA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A requerida SUZANA AFONSO ROCHA peticionou nos autos requerendo a desistência do presente recurso de embargos declaratórios (ID 63282641). É o relato do necessário. Como cediço, a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador apenas declará-la. Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência recursal, com apoio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87, do RITJDFT. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 62959057, restituindo-se os autos ao d. Juízo "a quo”. P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator